Tribunal: TJDFT
Processo: 0724304-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724304-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: ROSE MARY LUIZARI, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA e Recurso Adesivo, contra decisão que julgou “...LÍQUIDA a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos para fixar o quantum devido em R$ 101.162,00 (cento e um mil cento e sessenta e dois reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde 21/06/2021 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação na fase de conhecimento (22/07/2021 – ID 99430398).”. Em suas razões o apelante busca afastar a r. decisão que o julgou líquida a obrigação de fazer em perdas e danos fixando o valor devidos pelos réus em R$101.162,00 (Cento e um mil, cento e sessenta e dois reais), devidos desde 21/06/2021. Pede o recebimento da apelação no duplo efeito, para que a mora dos réus seja apenas sobre o saldo de R$5.162,00 (Cinco mil, cento e sessenta e dois reais), sobre o qual deverá incidir os juros e correção monetária, em estrita observância ao artigo 395 do Código Civil, haja vista o pagamento realizado em 05/08/21, no valor de R$ 96.000,00. Contrarrazões apresentadas, ID. 55798378. A parte autora apresentou recurso adesivo requerendo a fixação de honorários advocatícios da decisão que liquidou a sentença, ID. 55798379. Contrarrazões ao recurso adesivo, ID. 55798385. Em despacho proferido em 23/02/2024 determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca do cabimento do presente recurso de apelação, ID. 56109550. A apelante HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA alegou que a decisão objurgada colocou fim a liquidação de sentença pelo procedimento comum foi uma sentença, ID. 56470081. A parte autora entendeu pelo não cabimento do recurso de apelação e, por consequência, do recurso adesivo interposto, ID. 56481505. Os autos vieram conclusos. Relatei. Decido. A HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA interpôs apelação contra “sentença” proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, pela qual julgou líquida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Ocorre, que recurso não deve ser conhecido, pois inadequado à espécie. O art. 1.009 do CPC define que da sentença cabe apelação, enquanto o parágrafo único do art. 1.015, CPC, dispõe que “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O art. 203 do CPC é claro: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. Assim, o §1o define o que é sentença como sendo o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução. Sobre o assunto Fredie Didier Jr. leciona que: "Na fase de liquidação de sentença, na de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário e partilha, toda e qualquer decisão interlocutória é agravável. Não há limitação. São atípicos os casos de decisões interlocutórias agraváveis, cabendo examinar, concretamente, se há interesse recursal." (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 15a ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 267) O teor da decisão recorrida é o seguinte: Ante o exposto, JULGO LÍQUIDA a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos para fixar o quantum devido em R$ 101.162,00 (cento e um mil cento e sessenta e dois reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde 21/06/2021 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação na fase de conhecimento (22/07/2021 – ID 99430398). O valor depositado pela 1a requerida no ID 103540575 deve ser usado para amortização do valor acima. Preclusa esta sentença e após o requerimento expresso da credora, converta-se o feito para "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA". Sem custas, pois serão calculadas ao fim da execução. Sem honorários, pois não caracterizada a litigiosidade, conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça (Precedente: Acórdão 1340922, 07398955720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada), bem como pelo seu não cabimento em fase de liquidação de sentença (art. 85, § 1o, do CPC). Ademais, estes integrarão a fase de cumprimento. Portanto, embora esteja nomeada como “sentença”, possui natureza de decisão interlocutória, e, a interposição de apelação em vez de agravo de instrumento significa erro grosseiro, o que inviabiliza até mesmo a incidência da fungibilidade recursal. Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Cabe agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas na liquidação e no cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário." STJ. Corte Especial. REsp 1.803.925-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 01/08/2019 (Inf. 653). No mesmo sentido recentes decisões deste eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. I - Do pronunciamento judicial que decide a liquidação de sentença, sem extinguir o processo, ainda que arbitrado honorários advocatícios de forma excepcional, cabe agravo de instrumento, por isso a interposição de apelação constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Mantido o não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1829182, 07157688120228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E EXTINGUE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de decisão judicial, contra a qual foi interposta apelação, que não extinguiu o processo, mas tão somente homologou os cálculos periciais e encerrou a fase de liquidação de sentença, de modo que o recurso cabível é o agravo de instrumento, e não a apelação. Precedentes do colendo STJ. 2. É inadmissível a interposição de apelação em face da decisão que encerra a fase de liquidação de sentença, sem pôr fim ao processo executivo, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade à espécie. Precedentes do colendo STJ. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1814216, 07161637320228070001, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PELA QUAL EXTINTA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. ARTIGOS 1.009 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como tem definido o Superior Tribunal de Justiça, "é inadmissível a interposição de apelação em face da decisão interlocutória que encerra a fase de liquidação de sentença, sem pôr fim ao processo executivo, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade à espécie. Precedentes. 3. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 2.091.457/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/10/2022, DJe 21/10/2022). 1.1. Assim, a interposição de apelação em vez de agravo de instrumento significa erro grosseiro, o que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal. 2. "Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo interno improvido" (AgInt no REsp n. 2.000.443/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). 3. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão 1815969, 00004536420168070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, trata-se de erro grosseiro e não se aplica o princípio da fungibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto (Art. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT) e, por consequência, também NÃO CONHEÇO do recurso adesivo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital